Tribunal: TJES
Processo: 5000241-37.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-37.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIRELLY SANTOS SOUZA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000241-37.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MIRELLY SANTOS SOUZA SILVEIRA, THYAGO SOUZA TEIXEIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. Em síntese, trata-se de ação EXONERAÇÃO DE AVALISTAS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE OS AUTORES ALEGAM QUE AVALIZARAM EMPRÉSTIMO FIRMADO POR SONIA CUNHA RELATIVO A CAPITAL DE GIRO – MICROCRÉDITO BNDES –, NO VALOR DE R$ 5.000,00, EM 14/12/2015, COM PAGAMENTO EM 24 PARCELAS DE R$ 248,06, ATRAVÉS DO CONTRATO/OPERAÇÃO N. 15126013. TODAVIA, ALEGARAM QUE EM 17/01/2018 O BANESTES FIRMOU ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM UM TERCEIRO DE NOME ALMIR RODRIGUES SOUZA, PELO CHAMADO “REESCALONAMENTO”, O QUE SE DEU “SEM A ANUÊNCIA DOS AVALISTAS”, TENDO SIDO CONTRAÍDA NOVA OBRIGAÇÃO COM ENTRADA NO VALOR DE R$ 400,00 E 17 PARCELAS DE R$ 312,00. ADUZIRAM QUE NO DIA 16/05/2018 OS AUTORES RECEBERAM UMA NOTIFICAÇÃO DO SERASA RELATIVA AO NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA, QUE AFIRMAM TER SIDO OBJETO DE NOVAÇÃO, FEITO COM TERCEIRO E SEM ANUÊNCIA DOS AVALISTAS. POR ESSA RAZÃO, PUGNOU-SE PELA TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DA RESTRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES, A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DOS AVALISTAS EM RELAÇÃO AO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DO BANESTES AO PAGAMENTO DE R$ 38.600,00 POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFENDEU-SE QUE, NO CASO EM TELA, NÃO HÁ NOVAÇÃO DA DÍVIDA, MAS APENAS REESCALONAMENTO DO CONTRATO, ISTO É, A DILAÇÃO DO PRAZO OU DAS PARCELAS JÁ ESTABELECIDAS DO CONTRATO, SEM FORÇA DE NOVAÇÃO. SENDO ASSIM, AFIRMOU-SE QUE A CONDUTA PRATICADA ENCONTRA RESPALDO LEGAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...)Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:(i) confirmar a decisão de id. 1649369; (ii)
DECLARAR
a exoneração do aval referente ao contrato n.º 15126013; e (iii)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelos requerentes, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada. A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.
Resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA A FIM DE SUSTENTAR NÃO HAVER NOVAÇÃO DA DÍVIDA, MAS APENAS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A PARTIR DO REESCALONAMENTO DA DÍVIDA. PEDIU-SE PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA OU PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. ESCLAREÇO, PARA ALÉM DISSO, QUE A DOUTRINA ESPECIALIZADA MAIS ABALIZADA, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, VEM RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO CDC FACE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, AINDA QUANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO AO FORNECEDOR TENHA COMO OBJETIVO PRECÍPUO INCREMENTAR O SETOR PRODUTIVO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE ADQUIRENTE, BASTANDO, PARA TANTO, ESTAR CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DESTA ÚLTIMA. NA ESPÉCIE, A HIPOSSUFICIÊNCIA SE MOSTRA EVIDENTE. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUI NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE OS REQUERENTES COMPROVARAM, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS DA ILEGALIDADE PRATICADA. NESSE PARTICULAR, NOTA-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA MODIFICAÇÃO EFETUADA EM CONTRATO PELA RECORRENTE. POIS BEM. RESTOU INCONTROVERSA A MODIFICAÇÃO NA FORMA PACTUADA ORIGINALMENTE NO CONTRATO N.º 15126013. OS RECORRIDOS ALEGARAM QUE EM 17/01/2018 O RECORRENTE FIRMOU ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM UM TERCEIRO DE NOME ALMIR RODRIGUES SOUZA, PELO CHAMADO “REESCALONAMENTO”, O QUE SE DEU “SEM A ANUÊNCIA DOS AVALISTAS”, TENDO SIDO CONTRAÍDA NOVA OBRIGAÇÃO COM ENTRADA NO VALOR DE R$ 400,00 E 17 PARCELAS DE R$ 312,00. APESAR DE O RECORRENTE AFIRMAR QUE HOUVE TÃO SOMENTE DILAÇÃO DE PRAZO, NÃO HAVENDO INTENÇÃO DE NOVAÇÃO, ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, A ANUÊNCIA DOS AUTORES MOSTRAVA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DA ALTERAÇÃO MENCIONADA. A PARTIR DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA E ENTENDO QUE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES RESTOU INDEVIDA. NESSE CASO, RESTOU INDEVIDA A COBRANÇA DIRIGIDA AOS AUTORES, DE MODO QUE DEVEM SER DISPENSADOS DA OBRIGAÇÃO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)